Tribunal: TJBA
Processo: 8041159-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041159-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARIA LUCIENE DE BRITO MAIA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA REPETITIVO N.º 1.150 DO STJ E SÚMULA N.º 42 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A em face de acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou o Agravo de Instrumento. O embargante aponta contradição quanto à aplicação do Tema 1.150/STJ e omissão na análise de dispositivos legais e constitucionais, além de alegar sua ilegitimidade passiva e a competência da Justiça Federal.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se há contradição ou omissão no acórdão embargado, notadamente quanto à responsabilidade do Banco do Brasil na gestão da conta PASEP, à aplicabilidade do Tema 1.150/STJ e à competência da Justiça Estadual para julgamento da causa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da ilegitimidade passiva e da incompetência da Justiça Estadual, reconhecendo a responsabilidade do Banco em razão de falhas operacionais e saques indevidos, nos termos do Tema 1.150/STJ.

4. A inexistência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados não configura omissão, pois o acórdão decidiu a controvérsia com base em fundamentos jurídicos suficientes, inclusive com aplicação da Súmula 42/STJ.

5. Os embargos visam à rediscussão do mérito, o que é incabível nesta via recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há contradição ou omissão em acórdão que, ao aplicar o Tema 1.150/STJ, reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão da conta PASEP.

2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais citados não configura omissão quando a fundamentação jurídica adotada é suficiente para a solução da controvérsia."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.022, 64, §§ 2º e 3º, e 337, II

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.150/STJ; Súmula 42/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº
8041159-92.2025.8.05.0000
, que tem como embargante
BANCO DO BRASIL S.A
e como embargada
MARIA LUCIENE DE BRITO MAIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA